Tribunal: TJSP
Processo: 2240614-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Tutela deferida para determinar que seja finalizada a fabricação, montagem e instalação da estrutura metálica e cobertura da residência dos agravados. Recurso do requerido. Recorrente que pretende a revogação da tutela. Em sede de cognição sumária plausível a revogação do deferimento da medida. Requisitos do artigo 300 do CPC. Ausência. Prematuro

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Tutela deferida para determinar que seja finalizada a fabricação, montagem e instalação da estrutura metálica e cobertura da residência dos agravados. Recurso do requerido. Recorrente que pretende a revogação da tutela. Em sede de cognição sumária plausível a revogação do deferimento da medida. Requisitos do artigo 300 do CPC. Ausência. Prematuro deferimento da tutela. Documentação insuficiente para demonstrar o perigo de dano que motivou a concessão da tutela de urgência, tendo em vista a necessidade de instauração do contraditório e da fase instrutoria. Decisão reformada.
Recurso provido.